Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-13.2024.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Incontroverso que os empréstimos impugnados pela autora foram celebrados por meio do seu aparelho de celular, por seu filho, usuário de drogas –Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro na espécie (art. 14, § 3o, II, do CDC) - Validade das contratações que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Incontroverso que os empréstimos impugnados pela autora foram celebrados por meio do seu aparelho de celular, por seu filho, usuário de drogas –Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro na espécie (art. 14, § 3o, II, do CDC) - Validade das contratações que deve ser reconhecida – Ausência de falha na prestação do serviços – SENTENÇA MANTIDA – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC – RECURSO DESPROVIDO.